Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603679-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0603679-37.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - FAYNARA CRISTINA MEREGE
BARBOSA- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43924086
01/08/2024
08:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.626

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603679-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESA.
C O M B U S T Í V E L . V E Í C U L O . S E M
REGISTRO. IMPULSIONAMENTO.
CRÉDITOS. NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO.
DESPESA. MILITÂNCIA. CONTRATO.
S E M A S S I N A T U R A . O M I S S Ã O .
D E S P E S A S . P A R C I A L . A T R A S O .
RELATÓRIO. FINANCEIRO. CONTA
BANCÁRIA. NÃO INFORMADA. SEM
MOVIMENTAÇÃO. OMISSÃO. RECEITAS
ESTIMÁVEIS. PARTIDO. PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO.

1 - O r e g i s t r o d e d e s p e s a s
com combustível sem a correspondente
declaração e demonstração de locação ou
cessão de veículo, publicidade por carro de
som ou utilização de gerador de energia
caracteriza gasto eleitoral não comprovado.
Precedente.

2 - Os gastos com impulsionamento são
apenas aqueles efetivamente prestados. O
Num. 43924086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

saldo de créditos constituídos com recursos
do FEFC mas não utilizados deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião
da prestação de contas. O não recolhimento
oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave,
uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.

3 - Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

4
-
A
a p r e s e n t a ç ã o
apenas de contrato sem assinatura do
fornecedor é documento inábil à
comprovação de despesa com militância.

5 - A omissão de receitas na prestação de
contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das
contas e, quando atinge percentual
relevante das contas, possui aptidão para
conduzir, por si só, à desaprovação.

6 - O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias e é
regularizado ainda antes da data das
eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalvas, haja vista não ter
aptidão para macular de forma relevante a
transparência das contas eleitorais.
Precedente.

7 - As contas bancárias aberta pelos
candidatos devem ser informadas à Justiça
Eleitoral na prestação de contas,
configurando irregularidade a sua omissão.
Todavia, estando disponíveis os extratos
eletrônicos, foi viabilizada a fiscalização,
remanescendo apenas o descumprimento
da norma, falha de natureza formal.

8 - A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é falha grave; todavia,
quando envolve apenas doações estimáveis
oriundas de candidato em propaganda
conjunta e do partido e foram registradas
integralmente na prestação de contas final,
admitem a mera aposição de ressalva.

Num. 43924086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

9 - C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de FAYNARA CRISTINA MEREGE
BARBOSA, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146495) e
retificadas em 28/10/2022 (id. 43250054 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43286334), com o extrato apontando como receitas totais R$ 98.610,33, das quais R$
47.440,33 estimáveis em dinheiro e R$ 51,170 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 18.048,22, com registro de sobras financeiras de R$ 34.671,78 e de
dívidas de campanha de R$ 1.550,00.

Publicado em 16/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43408189), não houve impugnação no prazo legal (id.
43430954).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43666398).

Intimada, a requerente apresentou retificação às contas (id. 43680392), com
alteração nas receitas totais que passaram a ser de R$ 98.630,24, das quais R$
47.440,24 estimáveis em dinheiro e R$ 51.190,00 financeiras; despesas totais
contratadas de R$ 51.190,00, sem o registro de sobras financeiras ou dívidas de
campanha.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43800910) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes: despesas com combustíveis sem o registro de veículos (item 6.2);
divergência em gasto com impulsionamento (item 6.3.5); omissão de despesas (item 6.4),
inconsistências em gastos pagos com recursos do FEFC (itens 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5) e
omissão de gastos na parcial (item 11). Anotou, ainda, as ressalvas constantes dos itens
1.1.1, 9.2 e 10.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
Num. 43924086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

43841334).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas as seguintes inconsistência pela unidade técnica: despesas com
combustíveis sem o registro de veículos (item 6.2); divergência em gasto com
impulsionamento (item 6.3.5); omissão de despesas (item 6.4), inconsistências em gastos
pagos com recursos do FEFC (itens 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5) e omissão de gastos na parcial
(item 11). Anotou, ainda, as ressalvas constantes dos itens 1.1.1, 9.2 e 10. Passa-se à
Num. 43924086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

análise individualizada:

a - Despesas com combustíveis sem o registro de veículos (item 6.2):

Constou no parecer a existência de cinco gastos eleitorais com combustível
sem o correspondente registro de veículos cedidos ou locados, conforme tabela:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato
e de pessoal a serviço das candidaturas;
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou
pelo candidato na campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.
[não destacado no original]

No demonstrativo de despesas com combustíveis semanal (id. 43680341),
nota-se que a prestadora declarou ter efetuado gastos nas semanas de 28/08 a
03/09/2022 (R$ 816,34), de 04/09 a 10/09/2022 (R$ 613,68), de 11/09 a 17/09/2022 (R$
1.766,26), de 18/09 a 24/09/2022 (R$ 794,15) e de 25/09 a 01/10/2022 (R$ 630,38).
Num. 43924086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

Conferindo as notas fiscais, observa-se que foram registradas as placas
dos veículos abastecidos.

A nota fiscal nº 2123, fornecedor H Sacchi Comércio de Combustíveis Ltda.,
no valor de R$ 1.766,26 (id. 43680367), contém as seguintes informações
complementares:

As demais notas fiscais mencionadas na tabela da unidade técnica possuem
informações semelhantes a respeito das placas dos veículos que foram abastecidos.

Com isso, não foram esclarecidas pela prestadora de contas as
circunstâncias em que se efetuaram referidos gastos que, com base nas informações
disponíveis, são tidos por injustificados e irregulares, já que não foram registrados
veículos locados ou cedidos à campanha.

Sendo utilizados recursos públicos para o pagamento, resta configurada a
hipótese de uso indevido, o que acarreta a imposição de devolução de valor equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79. (...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Em face do exposto, neste tópico reconhece-se a existência de irregularidade
no uso de recursos do FEFC que correspondem a R$ 4.620,81, impactando 9,02% das
despesas contratadas (R$ 51.190,00).
Num. 43924086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

Aqui é importante também perceber que resta evidente a omissão de receitas
por parte da prestadora, uma vez que há indicação nas notas fiscais quanto aos
veículos que foram abastecidos - os quais, em decorrência, é de se presumir que
estivessem a serviço da campanha.

São vários os veículos listados, tendo alguns usado gasolina, outros etanol e
outros diesel.

Ocorre que a omissão de receitas relativas à cessão de veículos ou, o que
seria ainda pior, a contratação de despesas referentes à locação de veículos com os
pagamentos sendo realizados com recursos que não transitaram pela contabilidade oficial
de campanha configura irregularidade grave face à quebra da confiabilidade dos dados
declarados, sendo suficiente, por si só, para conduzir à desaprovação.

Ainda, o uso de receitas cuja origem não seja conhecida conduz à
obrigatoriedade de recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 32 da Resolução:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
[não destacado no original]

Portanto, havendo elementos robustos a indicar o uso de receitas de origem
não conhecida - no caso, os veículos cujas placas foram descritas nas notas fiscais -,
há elementos para seja averiguada a referida omissão, inclusive na esfera penal, motivo
pelo qual devem ser remetidas cópias desta decisão e dos documentos nela referidos
para o Ministério Público Eleitoral para que, a seu exclusivo critério e dispensada resposta
nestes autos, adote as medidas que entender pertinentes.

b - divergência em gasto com impulsionamento (item 6.3.5):

Com base nas informações da unidade técnica, há demonstrativo de
contratação de créditos de impulsionamento junto ao Facebook no valor total de R$
8.000,00, dos quais R$ 7.000,00 foram pagos com recursos do FEFC e R$ 1.000,00
oriundos de recursos privados.

Ademais, com relação à utilização dos créditos, verificou-se a existência de
apenas uma nota fiscal no valor de R$ 3.653,59, constatando-se uma diferença de R$
4.346,41. Outrossim, não houve a apresentação de comprovante de recolhimento ao
Tesouro Nacional e/ou ao órgão partidário dos créditos não utilizados.

Quanto aos gastos de impulsionamento, a matéria está disciplinada na
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43924086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.

No caso dos autos, a prestadora comprovou a contratação de créditos
de impulsionamento que totalizam R$ 8.000,00, sendo que R$ 7.000,00 foram pagos com
recursos públicos e R$ 1.000,00 com recursos privados.

Para comprovar a utilização, juntou recibos que comprovam a cobrança de
saldo pré-pago e as campanhas às quais se referem no valor de R$ 949,00. Além disso, a
unidade técnica apurou a existência de uma nota fiscal emitida pelo Facebook no valor de
R$ 3.653,59.

Ocorre que a nota fiscal, emitida em 02/10/2024, se reporta aos serviços
prestados durante o mês de setembro, mesmo período das campanhas citadas nos
recibos apresentados pela prestadora. Assim, a rigor, a prestadora comprovou a
Num. 43924086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

utilização de créditos no montante total de R$ 3.653,59, apurando-se uma diferença de
R$ 4.346,41, sem o correspondente demonstrativo de devolução ao Tesouro Nacional e à
agremiação, conforme determinado pela norma, o que configura irregularidade que
impacta 8,4% do total de despesas, devendo ser avaliada no contexto global da contas.

Considerando a natureza pública dos recursos envolvidos, impõe-se a
devolução do correspondente ao Tesouro Nacional.

c - omissão de despesas (item 6.4):

No presente tópico, a unidade técnica identificou, mediante circularização, a
existência de nota fiscal ativa emitida pelo fornecedor Disk Embalagens Ltda. no valor de
R$ 138,20 e que não foi registrada pela interessada em sua prestação de contas.

Consultando a nota fiscail n. 218081 (Disk Embalagens Ltda. - ME, R$
138,20), observa-se que continua ativa na base de dados da Secretaria de Fazenda
do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
"informa desconhecer tal lançamento, o qual não corresponde a gasto eleitoral
Num. 43924086 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

autorizada, contratado ou pago pelo ora prestador, sendo que os dados somente
chegaram a conhecimento do prestador através da circularização promovida pela Justiça
Eleitoral", sem no entanto adotar qualquer medida concreta para corroborar a alegação,
seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja quanto à obtenção de elementos de
prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ da candidata, seja porque foi emitida nos dias
27/09/2022, no período crítico das eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz eleitoral na
reta de chegada das eleições, por empresa que atua especificamente nessa área e que
detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado nos autos que tenha
havido qualquer movimentação da prestadora no sentido de obter o cancelamento das
notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas empresas, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]
Num. 43924086 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com
os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial e
do pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
Num. 43924086 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da
Res.–TSE 23.553/2017).
Num. 43924086 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta
Corte, porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte
, assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários,
o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...]
sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de
doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC
nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
Num. 43924086 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente - R$ 138,20 - deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

O montante possui valor absoluto que pode ser considerado diminuto e
impacta 0,27% das despesas totais contratadas, o que, no particular, permitiria a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; todavia, não sendo a única
irregularidade, deverá ser sopesada no contexto global das contas.

d - inconsistências em gastos pagos com recursos do FEFC (itens 8.2,
8.3, 8.4 e 8.5):

No exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC, a
unidade técnica glosou no item 8.2 as despesas com combustíveis e lubrificantes; 8.3 -
criação e inclusão de páginas na internet; 8.4 - despesas com impulsionamento e 8.5 -
despesas com pessoal.

d.1 - despesas com combustíveis e lubrificantes (item 8.2):

Quanto ao item 8.2, reporta-se aos mesmos gastos com combustível já
analisados no item a do presente voto, todavia sob o viés de que "não foi apresentado
recibo do fornecedor, comprovante de pagamento ou equivalente, não tendo sido possível
identificar a ocorrência do respectivo pagamento pela contraparte no extrato eletrônico".

Ainda, a unidade técnica consignou que nas notas fiscais eletrônicas constou
a identificação de pessoas físicas como motoristas, sendo que algumas delas não foram
registradas na prestação de contas como receita estimável em dinheiro ou como gasto
eleitoral sob a rubrica de atividade de militância, tais como Aparecida, Marcio, Egalci,
João, Edson, Jair e Bruna.

De acordo com o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 35 [...]

§ 11 Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
Num. 43924086 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e

Havendo gasto dessa natureza demonstrado pela existência de notas fiscais
ativas e emitidas no CNPJ da campanha, é de rigor que o candidato providencie toda a
documentação indispensável à correta comprovação, inclusive quanto à origem dos
recursos utilizados para o pagamento.

No presente, conforme consignado pela unidade técnica, os documentos
fiscais foram anexados aos autos na prestação de contas retificadora; todavia, não há
comprovação de como o pagamento foi realizado. No relatório de despesas, a prestadora
registrou que o pagamento foi realizado a partir da conta FEFC e por transferência
bancária mediante pix.

Ocorre que tais movimentações financeiras não estão registradas no extrato
eletrônico da mencionada conta bancária ou de qualquer outra conta específica de
campanha. É certo que no extrato eletrônico constam gastos eleitorais nos valores exatos
das notas fiscais de combustíveis, todavia sem contraparte identificável e com a
informação de "pagamento de boleto".

Assim, há demonstração do gasto, porém não da origem dos recursos
utilizados para o pagamento, configurando-se a utilização de recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19. Deixa-se de
determinar a transferência ao Tesouro, posto que a restituição do mesmo montante e
relativo aos mesmos gastos eleitorais já foi determinada no item a do presente voto.

No mesmo tópico, repisa-se a informação trazida pela unidade técnica de que
na descrição das notas fiscais de gastos com combustível há o nome de pessoas
identificadas como motorista, a exemplo de Aparecida, Marcio, Egalci, João, Edson, Jair e
Bruna, e que elas não foram declaradas na prestação de contas, seja como receita
estimável ou como gasto eleitoral sob a rubrica de atividade de militância ou outra.

De acordo com o § 12º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19 "as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado".

O mesmo diploma, no § 6º do art. 35, somente exclui do tratamento como
gasto eleitoral a remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do
veículo utilizado pela candidata ou candidato na campanha, deixando claro que tais
despesas não podem ser arcadas com dinheiro destinado à campanha.

Portanto, as pessoas físicas que conduziram veículos destinados à prestação
de serviços para a campanha devem ser registradas na prestação de contas. Embora não
se possa presumir que tais prestadores foram remunerados com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, em razão da ausência de indícios, sua
identificação representa a obtenção de receita estimável sem declaração.
Num. 43924086 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

Não há elementos nos autos que permitam quantificar essa irregularidade.

d.2 - gastos eleitorais do tipo "criação e inclusão de páginas na internet"
(item 8.3):

A unidade técnica reportou a ausência de documento fiscal, instrumento
contratual ou equivalente, além de recibo do fornecedor, comprovante de pagamento ou
equivalente, não verificado pela contraparte no extrato eletrônico relativo a um gasto de
R$ 40,00 registrado para o fornecedor Núcleo de Informação e Coordenação de Ponto
BR.

Para comprovação do gasto, a interessada acostou "fatura de registro", no
qual a campanha conta como tomadora dos serviços, a discriminação dos serviços como
"registro de domínio e sua manutenção de 05/09/2022 a 04/09/2023.

Além dessas informações, está consignado no documento que a atividade
não está sujeita a incidência de ISS por decisão judicial e que a emissão de nota fiscal
está vedada pela Municipalidade de São Paulo; há declaração da pessoa jurídica de ser
associação sem fins lucrativos para não incidência na fonte de alguns tributos e que o
valor correspondente foi quitado em 07/09/2022 pela via do boleto número 37884354.

Reputa-se que tal documento é suficiente à comprovação do gasto declarado
pela campanha; todavia, não há elementos suficientes a estabelecer a correlação entre o
pagamento e a origem dos recursos utilizados.

Isso porque, apesar da informação de pagamento de boleto pela fornecedora,
na prestação de contas a interessada declarou que esse gasto foi pago mediante pix a
partir da conta FEFC, informação essa não corroborada pela análise do extrato eletrônico,
inexistindo a contraparte.

Nessa esteira, o valor gasto de R$ 40,00 deve ser considerado como de
origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19, impondo-
se sua transferência ao Tesouro Nacional.

A irregularidade impacta 0,07% do total de despesas, devendo ser sopesada
no contexto geral das irregularidades.

d.3 - despesas com impulsionamento (item 8.4):

No ponto, a unidade técnica apenas reportou-se à mesma inconsistência que
já havia sido consignada no item 6.3.5 do parecer conclusivo, sendo desnecessária nova
análise no presente subtópico.

d.4 - despesas com pessoal (item 8.5):

Quanto a este, o setor técnico reportou dois gastos dessa natureza, no
valores de R$ 1.200,00 e R$ 7.650,00, para os quais os instrumentos contratuais não
foram assinados. Os fornecedores são Jocemara Ferreira e Priscilla H. Novak,
respectivamente.

Num. 43924086 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

De acordo com a Resolução TSE nº 23.607/19, os gastos com pessoal deve
atender as especificações contidas nos artigos 35, §12, e 60, § 2º:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços. [não destacado no original]

Assim, a apresentação de instrumento contratual válido é indispensável à
comprovação suficiente do gasto eleitoral.

No caso concreto, a prestadora anexou os contratos firmados com aqueles
fornecedores, porém eles não estão assinados por nenhuma das partes e, assim, não são
aptos a comprovar o vínculo dos fornecedores com a campanha.

Conclui-se pela configuração de irregularidade no valor de R$ 8.850,00, que
impacta 17,2% do total de despesas declaradas, devendo ser sopesada juntamente com
as demais.

Impõe-se a determinação de devolução do referido montante ao Tesouro
Nacional, em razão da ausência de comprovação idônea do gasto eleitoral, nos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
e - omissão de gastos na parcial (item 11):

Segundo a unidade técnica, foram detectados gastos eleitorais realizados em
data anterior e não informados na prestação de contas parcial no valor total de R$
18.740,00.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
Num. 43924086 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

Num. 43924086 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
Num. 43924086 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Pois bem. In casu, as despesas em questão correspondem a valor
relevante quando analisadas no contexto geral das contas apresentadas, uma vez que
do montante de R$ 51.190,00 (total de despesas), R$ 18.740,00 (total da divergência
entre as contas finais e parciais) não foram informados no período legalmente previsto.

Ademais, o atraso atingiu seis despesas e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - falha que representa 36,60% das despesas de
campanha -, tem-se que a presente inconsistência se constitui em causa autônoma para
a desaprovação das contas, sendo inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade neste tópico.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
Num. 43924086 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas"
(AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Dessa forma, verifica-se a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a
desaprovação.

f - Atraso nos relatórios financeiros (item 1.1.1):

A unidade técnica apontou ressalva em razão do atraso na entrega do
relatório financeiro relativo a duas doações.

Considerando que o prazo para entrega dos relatórios financeiros é de 72
horas, na forma do artigo 47, I, da Resolução, tem-se que o atraso do primeiro foi de
quase 30 dias, porém, a efetiva apresentação ocorreu em 23/09/2022, quase duas
semanas antes da realização do primeiro turno das eleições

Com relação ao segundo, o atraso foi relevante, porém se trata de valor
irrisório - R$ 20,00 - não se podendo falar em mácula à transparência das contas, nesse
ponto.

Nesse cenário, em que o atraso é por poucos dias e a regularização ocorre
ainda antes das eleições e em caso de valor irrisório, a atual e iterativa jurisprudência
deste Regional é no sentido de que a irregularidade, mesmo plenamente configurada, não
tem aptidão para conduzir à desaprovação, sendo passível de superação com a aposição
de ressalva face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
independentemente do valor e do percentual envolvidos.

A título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
Num. 43924086 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS
PRIVADOS. IMPROPRIEDADES FORMAIS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. FALHAS QUE NÃO COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que os
atrasos, em sua maioria, foram de poucos dias e informadas antes da eleição,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060240623, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/10/2023]

Sintetizando o contido neste tópico, identificada impropriedade concernente à
inobservância do prazo para envio de dois relatórios, merecedora de ressalva.

g - Omissão na prestação de informações (item 9.2)

De acordo com a unidade técnica, "há contas bancárias na base de dados
dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas, caracterizando omissão
na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeiras de campanha". Trata-se das contas de nº 636657 e 636703,
ambas da agência 3328 do Banco do Brasil.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Ao não informar à Justiça Eleitoral a abertura de uma determinada conta
bancária e, de consequência, não apresentar os seus extratos, a prestadora viola o dever
de transparência e dificulta a fiscalização por parte desta Justiça Especializada.

Todavia, no caso concreto, face à apresentação dos extratos eletrônicos pela
Num. 43924086 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

instituição financeira, foi possível identificar a existência da conta, bem como que não
houve registro de movimentação financeira.

Com isso, ainda que por ato de terceiro, foi viabilizada a fiscalização, de
modo que remanesce apenas o descumprimento da norma, falha que se reputa de
natureza formal, passível de superação mediante a aposição de ressalva.

h - Omissão de receitas na parcial (item 10):

De acordo com a unidade técnica, foram detectadas doações recebidas em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas
à época.

Retomando toda a fundamentação constante do item e do presente voto, que
trata da omissão de despesas na prestação de contas parcial e de todo aplicável à
omissão de receitas na mesma hipótese tem-se no caso concreto, o prestador omitiu no
relatório parcial as informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$
15.507,24 e que correspondem a 16% das receitas totais.

Ocorre que se tratam de receitas estimáveis provenientes do partido político,
fonte esperada de financiamento dos candidatos, de sorte que, segundo a atual e iterativa
jurisprudência deste Regional, não há quebra da transparência das contas na hipótese
versada nos autos. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]
(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Não obstante o "leading case" se refira a atraso no envio de relatórios
financeiros de doação, a lógica subjacente, qual seja, a expectativa de que os partidos
derivem recursos aos seus candidatos, pode ser aplicada integralmente em relação à
Num. 43924086 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

omissão de receita estimável na parcial, ora em análise, mormente em se tratando de
doação de material de publicidade.

Portanto, consideradas as peculiaridades do caso concreto em que a omissão
de receita na parcial recaiu sobre doações estimáveis do próprio partido, que foram
integralmente registradas na prestação de contas final, não havendo efetiva
movimentação de recursos financeiros pela campanha do ora requerente, reputa-se
possível o afastamento da falha apontada.

Análise global da prestação de conta:

Sintetizando o que se extrai dos autos, a desaprovação das contas associada
à transferência de recursos ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.

Irregularidade
Valor (R$)
Impacto
Percentual
Devolução
ao Tesouro
Nacional?
Fundamento
Legal para
Devolução
Valor a
Ser
Devolvido
(R$)
Gastos com
Combustível
Sem Registro de
Veículos
2.065,10
9,02%
Sim
Art. 79 da
Resolução
TSE nº
23.607/2019
2.065,10
Divergência em
Gastos com
Impulsionamento
4.346,41
8,4%
Sim
Art. 35, §2º
da
Resolução
TSE nº
23.607/2019
4.346,41
Omissão de
Despesas (Nota
Fiscal não
registrada)
138,20
0,27%
Sim
Art. 32 da
Resolução
TSE nº
23.607/2019
138,20
Despesas com
Combustíveis e
Lubrificantes
(FEFC)
2.065,10
-
Determinado
em outro
-
-
Gastos Eleitorais
com "Criação e
Inclusão de
Páginas na
Internet" (FEFC)
40,00
0,07%
Sim
Art. 32 da
Resolução
TSE nº
23.607/2019
40,00
Despesas com
Impulsionamento
(FEFC)
4.346,41
-
Determinado
em outro
-
-
Despesas com
Pessoal (FEFC) 8.850,00
17,2%
Sim
Art. 79 da
Resolução
TSE nº
23.607/2019
8.850,00
Omissão de
Gastos na
Prestação
Parcial
18.740,00
36,60%
Não se
aplica

Não se
aplica
Atraso nos
Relatórios
R$ 20,00
Ressalva
Não se
aplica

Não se
aplica
Num. 43924086 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de
FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 10.915,10; a
transferência de R$ 178,20 e o recolhimento de R$ 4.346,41, todos ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 79, §§ 1º e 2º; 32, §§ 2º e 3º
e 35, § 2º da resolução TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma do artigo 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) com relação à utilização não comprovada ou indevida dos recursos do
FEFC, as datas de emissão das notas fiscais;

ii) com relação aos recursos de origem não identificada, a partir do termo final
do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional;

iii) com relação ao saldo de impulsionamento não utilizado, o termo final do
prazo para devolução voluntária, qual seja, a data final para apresentação das contas
finais.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603679-37.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022
FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a)
INTERESSADA: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 -
Financeiros
(Item 1.1.1)
Omissão na
Prestação de
Informações
(Item 9.2)
Sem
movimentação
financeira
Ressalva
Não se
aplica

Não se
aplica
Omissão de
Receitas na
Parcial (Item 10)
R$ 15.507,24 Ressalva
Não se
aplica

Não se
aplica
Num. 43924086 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56

REQUERENTE: FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA - Advogados do(a) REQUERENTE:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43924086 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108352720000000042878536
Número do documento: 24080108352720000000042878536
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:14:56